Tribunal: TJDFT
Processo: 0744153-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744153-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A despeito da alegação de adimplemento da verba exequenda pela parte executada por meio da petição de ID 69408118, o comprovante juntado não demonstra o efetivo pagamento, porquanto trata-se de documento provisório, passível de cancelamento no processamento, conforme informação expressa (ID 69408119). Assim, intime-se o executado para juntar aos autos documento que ateste o efetivo pagamento do débito (recibo definitivo). Após, ao Distrito Federal para manifestação no prazo de 2 (dois) dias. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator